Tribunal: TJMT
Processo: 1019852-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019852-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GUILHERME APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 724.157.461-34 (AGRAVANTE), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO), secretário municipal de educação de cuiabá (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO -
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG)
- EDITAL N. 002/PMC/SME/2019 –
POSSE NÃO EFETIVADA
– ANTE A SUSPENSÃO DE NOMEAÇÃO DOS APROVADOS ENQUANTO PERDURASSE O ESTADO DE EMERGÊNCIA
(DECRETO No 7.900/2020)
– ESTADO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DE PANDEMIA SE PERPETUA -
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO -

RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte agravante obteve êxito na aprovação e nomeação no concurso público realizado pelo Município de Cuiabá; porém, a posse foi suspensa, nos termos do Decreto Municipal no 7.900/2020, em decorrência do estado de calamidade advindo da pandemia do COVID-19. Inobstante o Decreto não está mais em vigência; convém ressaltar que o estado de emergência ainda se perpetua, devendo-se atentar a necessidade de observar as diretrizes da Organização Mundial da Saúde no tocante à proteção da vida e da saúde da população, em razão da pandemia que ainda assola o convívio social. Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder, sequer violação ao direito do Agravante, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. (TJ-MT 10223680820208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2021)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GUILHERME APARECIDO DOS SANTOS
em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. João Thiago de França Guerra,
nos autos do Mandado de Segurança no
1042481-54.2020.8.11.0041

impetrado em face do
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na conclusão do processo de posse (ATO GP 191/2020) do Agravante, para o cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), para o qual já foi convocado.

Sustenta o Agravante que o Decreto n. 7.900/2000 não possui efeito sobre o seu caso – a conclusão da posse ao cargo público para o qual foi convocado –, uma vez que protocolou a documentação para sua nomeação no dia 13 de março, antes da determinação de suspensão das nomeações e contratações pela Prefeitura de Cuiabá, publicada no dia 28 daquele mesmo mês.

Aduz que o mencionado Decreto municipal foi publicado quase quatro meses após a convocação para a apresentação da documentação para a posse, portanto, não deve ser utilizado como fundamento para a não formalização da sua posse.

Além disso, tem conhecimento de que, durante todo esse período, foram realizadas nomeações para outros cargos públicos, como o de engenheiro civil, do mesmo concurso público do qual participou, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, bem como foram renovadas as contratações temporárias dos servidores da Educação, conforme os extratos em anexo, o que foi amplamente divulgado pela mídia.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando integralmente a r. decisão, para no mérito, reconhecer-se a preterição do direito de posse do Agravante, no cargo ao qual devidamente concorreu mediante concurso público, bem como para que seja possibilitada e entrada em exercício no cargo público pretendido.

O Agravado apresentou contrarrazões – id. 60597966 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 61974465 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na conclusão do processo de posse (ATO GP 191/2020) do Agravante, para o cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), para o qual já foi convocado.

De inicio, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Depreende-se que o Agravante logrou êxito em se classificar em 106o lugar, no concurso de Edital 002/PMC/SME/2019, para o provimento de vagas e a formação de cadastro reserva do Quadro de Pessoal Efetivo do Município de Cuiabá, junto à Secretaria Municipal de Educação.

Informa o Agravante que o Ato GP n. 190/2020, de 04 de março de 2020, foi publicado no Diário Oficial de Contas/TCE-MT n. 1860, de 10 de março de 2020, no qual constou sua nomeação ao cargo mencionado.

Nessa quadra, o Agravante sustenta que no mesmo Diário Oficial, foi publicado o Ato GP n. 191/2020 que o convocou para a posse, tendo o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato, para comprovar o cumprimento dos requisitos e assinar o termo de posse.

Desse modo, menciona que providenciou a documentação necessária para efetivar o procedimento de sua posse e, no dia 13/03/2020, submeteu-se à avaliação médica, exigida no item 3.1, alínea g, do Edital, e foi considerado apto para a função. Em seguida, compareceu na Secretaria Municipal de Educação e protocolou a documentação.

Após, aduz que no dia 20 de março de 2020, por meio do Decreto Municipal n. 7.849, a Prefeitura de Cuiabá decretou situação de emergência, em razão do contágio do Covid-19 e, no dia 28 daquele mesmo mês, determinou a suspensão das nomeações e das contratações pela Prefeitura de Cuiabá, referentes aos concursos públicos com prazo de validade vigente, vindo a ferir direito liquido e certo.

Pois bem, verifica-se que a calamidade pública instaurada por causa do coronavírus (Covid-19), foi prevista no Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, e na Lei Estadual n. 11.164, de 06 de julho de 2020, que
suspendeu todas as nomeações para cargos de serviços não essenciais, conforme dispõe seu art. 4o, inciso VII, vejamos:

Art. 4o Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto no 7.849 de 20 de março de 2020:

[...]

VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1o, oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS.

Desse modo, no momento presente, a Impetrante não tem o direito à nomeação, visto que o certame está suspenso.

A norma acima citada tem por escopo resguardar o interesse público e os candidatos aprovados em certames, enquanto durar o estado de calamidade pública.

Também visa evitar desgastes e perdas orçamentárias despendidos para a realização do certame, o ato se reveste de absoluta conveniência e oportunidade, por atender ao princípio da economicidade e, consequentemente, ao interesse público.

Consequentemente,
não se verifica hodiernamente, ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade coatora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO – POSSE NÃO EFETIVADA – ANTE A SUSPENSÃO DE NOMEAÇÃO DOS APROVADOS ENQUANTO PERDURASSE O ESTADO DE EMERGÊNCIA (DECRETO No 7.900/2020)– ESTADO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DE PANDEMIA SE PERPETUA - NÃO HÁ ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A parte agravante obteve êxito na aprovação e nomeação no concurso público realizado pelo Município de Cuiabá; porém, a posse foi suspensa, nos termos do Decreto Municipal no 7.900/2020, em decorrência do estado de calamidade advindo da pandemia do COVID-19.
Inobstante o Decreto não está mais em vigência; convém ressaltar que o estado de emergência ainda se perpetua, devendo-se atentar a necessidade de observar as diretrizes da Organização Mundial da Saúde no tocante à proteção da vida e da saúde da população, em razão da pandemia que ainda assola o convívio social.
Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder, sequer violação ao direito do Agravante, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular.

(TJ-MT 10223680820208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2021)

Destaco que, inobstante o Decreto no 7.900 de 09 de maio de 2020, não estar mais em vigência; convém ressaltar que o estado de emergência ainda se perpetua,

devemos nos atentar a necessidade de observar as diretrizes da Organização Mundial da Saúde no tocante à proteção da vida e da saúde da população, em razão da pandemia que ainda assola o convívio social.

Registre-se que não se vislumbra abusividade no ato perpetrado pelo Prefeito de Cuiabá, mormente em razão da excepcionalidade e do caráter temporário das medidas adotadas, visando a prevenção e riscos e da disseminação de moléstia grave no âmbito da Administração Pública estadual.

Feitas estas considerações, não se vislumbra, nesta quadra processual, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sequer ao direito do Agravante, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular.

Logo, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021